Tribunal: TJMT
Processo: 0000116-53.2010.8.11.0105
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000116-53.2010.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), ADAILTON PROCOPIO - CPF: 383.396.091-49 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO - CPF: 689.200.081-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA EXTINTIVA – AUSÊNCIA DE IMPULSIONAMENTO AO FEITO - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – POSSILIDADE – DEMANDA CAUSADA PELO INADIMPLEMENTO - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que se trate de inércia do credor, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para reconhecer que se os ora apelados deram causa ao ajuizamento da ação, sobre eles devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC/15.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
290873919
),
interposto por
BANCO
ITAUCARD
S/A
,
contra
a
sentença

de ID.
290873908
,
pro
ferida n
a

Ação de Busca e Apreen
são n.
0000116-53.2010.8.11.0105
,
que
move em face d
e
ADAILTON PROCOPIO
,

que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, condenando a parte ora recorrente ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em síntese,
afirma
em suas razões
que a sentenç
a merece reforma, tendo em vista que a parte ora apelada, ao deixar de adimplir as parcelas da obrigação pactuada, deu causa ao ajuizamento da ação, devendo, portanto, arcar com o ônus su
cumbencial, em vista do princípio da causalidade.

Assim, pugna pelo provimento recursal e pela reforma da sentença ora combatida, a fim de inverter os ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da apelante.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 290873925).

Preparo recursal recolhido (ID.
291548864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, nos idos de 2010
,
a parte ora recorrente ingressou com
Ação de Busca e Apreensão
em face de

ADAILTON PROCOPIO,

visando
a busca e apreensão
do veículo modelo
MITSUBISHI/L200 CD, ano 2002/2002, de placa DHQ-2621
, alienado fiduciariamente por meio do Contrato de Financiamento n.
30410-572043941
,
cujo

vencimento antecipado
se deu
em 11/08/2009
, em virtude do inadimplemento das parcelas
.

O feito teve regular processamento, sendo deferida a liminar de busca e apreensão. O veículo indicado foi apreendido em 09/04/2010 (ID. 2908
73900).

Posteriormente, em 05/07/2023, a parte apelante foi intimada a prestar informações sobre o paradeiro e o estado do veículo aprendido, sob pena de extinção (ID. 290873906).

Ante a inércia, o feito foi
extinto sem resolução de mérito em
2
6/07
/2024
(ID.
290873908
)
,
nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC/2015,
ante
o abandono de causa por parte da instituição financeira requerente
, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Em que pese a extinção do feito, verifica-se que quem deu causa ao ajuizamento da presente Ação de Busca e Apreensão foi o apelado, ao motivar, com inadimplemento da obrigação contratada em
11/04/2009
, a proposição da demanda.

Aliás, seria um contrassenso lógico que, além dos prejuízos causados pelo inadimplemento do título objeto da presente lide, incidisse sobre a
parte demandante
também os ônus sucumbenciais decorrentes da tentativa de satisfação de seu crédito.

Assim, em observância ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas dela decorrentes, responsabilizando-se pelas despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Neste sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade.
Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve
frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. 2. A causalidade diz respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia/desídia da parte credora).
3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(
AgInt
no REsp n. 1.959.952/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 12/8/2022.)
g.n
.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARALÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO (ART. 1.042, DO CPC/15) PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Assim como ocorre nas hipóteses de execução frustrada ou reconhecimento de prescrição intercorrente, afigura-se um contrassenso condenar o credor ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência em razão da extinção parcial e anômala do feito executório, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da parte devedora. 1.1
Nestes casos, mostra-se oportuno que o princípio da causalidade incida em desfavor da parte executada, já que foi a causadora da demanda executiva ao deixar de cumprir espontaneamente e tempestivamente com a obrigação evidenciada no título executivo.
2. Agravo interno desprovido.”

(
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.959.034/SP, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 28/3/2022,
DJe
de 31/3/2022.)
g.n
.

Ainda:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA –
ORIGEM EM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O despacho que recebe a petição inicial interrompe o prazo prescricional, desde que a citação ocorra dentro do prazo previsto na legislação processual. Ultrapassado o prazo quinquenal para o exercício da pretensão executiva constante de instrumento particular de confissão de dívida, sem que tenha ocorrido a citação da parte executada, a quem incumbe providenciá-la no prazo legal, o reconhecimento da prescrição é
medida
que se impõe.
A integralidade do ônus sucumbencial deve ser suportada exclusivamente pela parte devedora, pois sua inadimplência gerou à instituição de ensino a necessidade de vir em juízo reivindicar seu direito a satisfação do crédito.
Assim, não há que se falar inversão do ônus sucumbencial com a condenação da instituição de ensino ao pagamento do ônus de sucumbência, tampouco ao pagamento dos honorários tendo em vista a aplicação do princípio da causalidade à hipótese dos
autos.-
”

(TJ-MT - AC: 00164877520198110041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/05/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2023)

Desse modo, em que pese tratar-se de
extinção por desídia
, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade para reconhecer que se o ora apelado de
u
causa ao ajuizamento da ação, sobre eles devem recair, também, os ônus de sucumbência dela decorrentes, aplicando-se por analogia o art. 85, §10, do CPC/15, evitando-se, assim, que os devedores se beneficiem da própria torpeza.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença a fim de inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes mantidos no percentual fixado na sentença.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025